Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.

2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da Apelante e seus familiares, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.